Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706879-21.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Mateus Costa Alves da Silva (réu) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF (ID 34198591), que o condenou à pena privativa de liberdade de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além de 33 dias-multa, no valor mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A defesa, em suas razões recursais (ID 34198616), postula a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de ausência de provas para embasar a condenação. Subsidiariamente, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 34198618), requer o conhecimento do recurso e o não provimento. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 34344457), manifesta-se pelo conhecimento do recurso e o não provimento. É o relatório. No que diz respeito ao pedido de recorrer em liberdade, a sentença restou fundamentada nos seguintes termos (ID 34198591): “Diante das diretrizes do art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, e considerando a reincidência delitiva, fixo como regime de cumprimento de pena o inicialmente FECHADO. Destaco que o tempo de prisão provisória já cumprido pelo condenado não afeta o regime de pena à luz do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Eventual progressão de regime deverá ser analisada pelo juízo das execuções após eventual unificação de penas e análise dos requisitos subjetivos. Incabíveis a substituição e o “sursis” da pena, pois não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP. Com efeito, verifico que o apenado está segregado pela prática do crime narrado nos presentes autos, verificando-se que no roubo em epígrafe foi utilizada arma de fogo para constranger a vítima, ocorrendo a subtração em plena luz do dia, sem qualquer destemor, tudo evidenciando a periculosidade real do réu. Ademais, trata-se de reincidente em crime doloso e consta pendência de execução penal também por delitos contra o patrimônio. Assim, vê-se que a soltura de MATEUS COSTA ALVES DA SILVA agora, após a condenação por estes fatos, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à comunidade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que o condenado tornasse a se envolver no mundo do crime. Desse modo, por garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nego-lhe o direito de em liberdade apelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em desfavor do sentenciado (ID 103492859), com apoio nos artigos 312, 316, parágrafo único, e 387, § 1o, todos do CPP. Recomende-se o sentenciado no estabelecimento prisional em que se encontra.” Neste contexto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do réu, vez que este permaneceu preso durante toda a instrução processual, foi-lhe imposto o regime inicial fechado para cumprimento da pena, por ser superior a 8 (oito) anos de reclusão e também por ser reincidente, além de restarem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua prisão preventiva. Assim, nota-se que a manutenção da prisão do réu encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido para recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 19 de abril de 2022 00:07:54. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator